Tribunal: TJBA
Processo: 8002932-51.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002932-51.2015.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: MARILIA FERNANDES MOREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MUCURI contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por MARILIA FERNANDES MOREIRA PEREIRA, servidora pública municipal, que pleiteou o reconhecimento do direito à progressão horizontal por mérito profissional, prevista na Lei Complementar Municipal nº 030/2008, bem como ao recebimento do adicional de insalubridade. A sentença julgou procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o benefício de progressão por mérito profissional, em razão da omissão da Administração em regulamentar e realizar a avaliação de desempenho prevista em lei; (ii) estabelecer se é devida a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade, reconhecido e pago em meses anteriores pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A progressão horizontal prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008 exige dois requisitos objetivos: o decurso de dois anos no exercício do cargo e a obtenção de conceito mínimo em avaliação de desempenho funcional, sendo responsabilidade da Administração regulamentar e realizar referida avaliação. A omissão da Administração Pública em regulamentar e implementar o sistema de avaliação funcional não pode ser utilizada como justificativa para negar aos servidores o direito à progressão, sob pena de lhes impor ônus por falha administrativa. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, havendo omissão da Administração quanto à realização da avaliação funcional, e ausente qualquer elemento que desabone o servidor, presume-se o cumprimento do requisito de desempenho, devendo ser reconhecido o direito à progressão (RMS 53.884/GO). Quanto ao adicional de insalubridade, restou demonstrado que o próprio Município reconheceu administrativamente a insalubridade das atividades desempenhadas pela servidora, tendo inclusive realizado o pagamento do benefício em alguns períodos, o que configura reconhecimento tácito da situação fática. Precedente da Terceira Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002932-51.2015.8.05.0172
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MUCURI e como apelada MARILIA FERNANDES MOREIRA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) Justiça